Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724304-52.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIGER SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA - EPP EMBARGADO: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY, ELAINE MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Tiger Segurança Eletrônica e Serviços Ltda. contra o Acórdão n. 1696974, desta 2a Turma Cível (ID 46627302), que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Em suas razões recursais (ID 47151580), a parte embargante alegou que o acórdão embargado seria obscuro, porquanto teria abordado de forma pouco clara a quantificação dos honorários de sucumbência e das custas e despesas processuais a serem pagas pelas partes. Sustentou que, “pela interpretação lógica do dispositivo de acórdão, a redação mais acertada para melhor compreensão da condenação da sucumbência seria ‘totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, sobre o percentual devido à parte ré, ou seja, 80% (oitenta por cento) sobre 11% (onze por cento) do valor da condenação’. Requereu, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, para que fosse suprido o vício apontado. Ato contínuo, em petição ao ID 47368285, a recorrente noticiou a realização de acordo extrajudicial com a parte recorrida, para satisfação integral do quantum indenizatório, consistente no pagamento do valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), via transferência eletrônica (TED ou PIX) para as contas correntes dos autores, de forma parcelada, no período de 30/6/2023 a 30/9/2023. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput[1], do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de embargos de declaração oposto pela ré. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII[2], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pela embargante. Publique-se. Intimem-se. Realizadas as necessárias anotações, remetam-se os autos ao Juízo de origem para análise do pedido de homologação de acordo. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora